Tribunal: TJDFT
Processo: 0751521-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751521-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA, ZELIA MARIA DE BARROS OLIVEIRA, ZELIA MARIA DOS SANTOS SILVA, ZELITA ROSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILTON ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA, ZELIA MARIA DE BARROS OLIVEIRA, ZELIA MARIA DOS SANTOS SILVA, ZELITA ROSA DA SILVA em face de decisão, integrada por embargos de declaração não acolhidos, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos agravantes – Ids 214586362 e 216842709 do cumprimento de sentença n.o 0710595-25.2022.8.07.0018. Em suas razões recursais (Id 66870179), os agravantes relatam que suportam a execução de honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado (Id 190837529, na origem). Argumentam que o objetivo da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso à justiça, tendo a decisão agravada contrariado o que preceitua o ordenamento jurídico vigente ao negar a benesse. Esboça entendimento no sentido de que os documentos carreados aos autos demonstram a incapacidade financeira dos executados agravantes, ao contrário do que assentou o decisum vergastado. Sustentam que os contracheques dos executados agravantes não podem ser o único critério a ser analisado (objetivo) por meio de comparação com o teto da renda bruta familiar estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal para seus assistidos. Ou seja, o critério objetivo deveria ser conjugado com a situação subjetiva dos requerentes da benesse, de forma a assegurar uma conclusão acertada sobre o estado de hipossuficiência. Em especial, afirma que eventuais valores nos contracheques que superem a previsão da resolução da DPDF - Resolução no 271/2023 - são tão diminutos que não são capazes de isoladamente descaracterizar o estado de hipossuficiência, sobretudo por estarem preenchidos os critérios da Nota Técnica CIJDF 11/2023 deste Tribunal. Asseveram, ainda, que o indeferimento da gratuidade de justiça está condicionado à decisão fundamentada, pautada em elementos substanciais, nos termos do que disciplina o art. 99 §2o do Código de Processo Civil, os quais não teriam sido trazidos pela decisão recorrida. Afirmam ser necessário o deferimento da gratuidade da justiça em face da possibilidade de prosseguimento da execução, com expropriação patrimonial dos executados agravantes. Ao final, requerem a o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão interlocutória agravada, para conceder o benefício da gratuidade de justiça em favor dos agravantes. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o exequente agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora